Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO IDOSO E COM COMORBIDADES. CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO. EXAMES E RELATÓRIO MÉDICO OFICIAL QUE COMPROVAM CONDIÇÃO GRAVE DE SAÚDE E DE NECESSIDADE DE CUIDADOS CONTÍNUOS. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. No entanto, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, em hipóteses de grave e excepcional ameaça à dignidade humana.

2. O quadro médico do apenado sinaliza gravidade severa potencialmente incompatível com o cumprimento da pena no estabelecimento prisional, diante do grave risco de não receber tratamento adequado, pois se trata de apenado extremamente debilitado, acometido de câncer de próstata em estágio avançado, doença grave, necessitando de cuidados contínuos, inclusive, para se higienizar e se alimentar. 3. Diante da assinalada gravidade da situação de saúde do apenado, atestada, inclusive, por relatório médico oficial da Secretaria de Saúde, demonstrada a excepcionalidade exigida para a concessão da prisão domiciliar humanitária, ainda mais se tratando de sentenciado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, que não exige o recolhimento prévio, se demonstrada a viabilidade do cumprimento da pena em regime domiciliar.

4. Recurso provido.